Tribunal: TJSP
Processo: 2108759-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108759-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRASMIX
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108759-29.2020.8.26.0000 -Voto no 29796
2
VOTO No: 29.796
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2108759-29.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: BRASMIX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo
de
conhecimento.
Tutela
de
urgência.
Indeferimento. Inexistência de irregularidade no despacho
agravado. Convicção do Magistrado que não cede passo ao
interesse da parte. Inoportunidade de reforma em Segundo
Grau de Jurisdição. Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido de
tutela de urgência em ação ordinária, interposto sob fundamento de que se exige o depósito
integral para suspender da exigibilidade dos débitos, PORÉM NAS AÇÕES
ANULATÓRIAS, situação absolutamente diversa do tema trazido à apreciação deste
Colendo Tribunal, uma vez que se pleiteia a antecipação da oferta de caução idônea, que
servirá de garantia em futura Execução Fiscal a ser ajuizada pela Fazenda Estadual,
sendo certo que o bem oferecido em garantia se mostra, com folga, suficiente para
garantir o débito.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com nota de ser caso de dispensa de contraminuta, promovo
julgamento virtual ante o Comunicado Conjunto do Conselho Superior da Magistratura no
37/20, sobre trabalho remoto em Segundo Grau, estabelecido pelo Provimento do mesmo
CSM 2.550/20, agora com a redação dada pelo Provimento CSM No 2.556/2020 7 de
maio de 2020, que estabelece sistema especial de trabalho no Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo em decorrência da situação mundial em relação ao novo coronavírus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108759-29.2020.8.26.0000 -Voto no 29796
3
classificada como pandemia COVID/19-.
Demais disso, não ocorrem as circunstâncias autorizantes da
concessão de efeito suspensivo, ativo, como deflui do voto que passo a proferir.
A agravante ajuizou ação contra a agravada para prestar caução
real, para garantir o débito tributário representado pela a CDA no 1.273.744.938, até o
limite da avaliação do bem, mantendo-se a suspensão dos efeitos do protesto até que seja
ajuizada e transferida a garantia ao futuro processo de Execução Fiscal a ser ajuizada
pela Requerida.
Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o D. Juiz de Direito
decidiu: Indefiro o pedido preliminar visto que a Súmula 116 do E. STJ exige o depósito
em dinheiro, integral e atualizado (págs. 70/71), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o esforço recursal, não me convenço do desacerto da r.
decisão recorrida, por ser admissível a suspensão da exigibilidade de débito tributário
somente mediante depósito do montante integral do valor em disputa, nos moldes do artigo
151, II, do Código Tributário Nacional e da orientação exarada pela Súmula 1121 do
Superior Tribunal de Justiça, porquanto possibilita sua conversão em renda.
Observo, ainda, não ser caso de suspensão do registro no CADIN
por pressupor a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, situação ocorrente apenas
com o depósito integral do valor devido.
Da mesma forma, não há fomento para impedir o protesto previsto
na Lei no 9.492/97, com a redação da Lei no 12.767/12, tanto que firmada tese em
julgamento pelo rito dos recursos repetitivos.
No julgamento do REsp no 1.686.659/SP foi fixado o Tema no 777,
determinante que a Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA,
1 O enunciado das súmulas do E. STJ aplicável, dmv, não é o 116 e sim o 112: o depósito
somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108759-29.2020.8.26.0000 -Voto no 29796
4
documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a
redação dada pela Lei 12.767/2012.
Ademais, trata-se de prerrogativa da Fazenda Pública em buscar o
pagamento do débito de forma extrajudicial, a revelar completa desrazão da agravante
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator